Tribunal: STF
Processo: RE 1573830
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por Raízen Energia S.A. e outros contra ato de autoridades fiscais estaduais. As impetrantes alegam a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, pleiteando a reforma da sentença para concessão da segurança. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na (in)constitucionalidade e (i)legalidade da inclusão das contribuições de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.223, fixou a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por configurar repasse econômico. 4. A Lei Complementar 87/96 e o artigo 155 da CF/1988 sustentam a base de cálculo do ICMS como o valor da operação, não havendo inconstitucionalidade na inclusão dos tributos mencionados. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, configurando repasse econômico. 2. O Tema 69 do STF não se aplica ao caso, pois trata de contexto tributário inverso.



    Legislação Citada: CF/1988, art. 155, II; LC 87/96, art. 13, I.



    Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/12/2024; STF, RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 15.03.2017; TJSP, Apelação Cível 1046133-84.2024.8.26.0053, Rel. Joel Birello Mandelli, j. 22/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1096557-33.2024.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 15/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1027245-78.2024.8.26.0114, Rel. Martin Vargas, j. 03/04/2025.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, § 2º, XII, alínea "i" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente